Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXIGÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA. TEMA 996/STJ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MATERIAL PRESUMIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois da simples leitura da apelação podem ser extraídos os fundamentos pelos quais os apelantes pretendem a reforma da sentença, em evidente oposição aos fundamentos nela constantes, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC) e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Assim, a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor, pois os juros de obra são cobrados pelo agente financeiro constante do Contrato de Compra e Venda assinado entre o banco e a parte Recorrida, e não pela incorporadora e construtora, é questão relativa ao mérito da causa.
3. De igual forma, inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, pois se trata de demanda de consumidor contra a construtora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra.
4. Não merece prosperar a tese recursal de que o termo de reserva é um documento preliminar, não vinculante, onde consta apenas uma mera estimativa de entrega, que não se configura um contrato de promessa de compra e venda, ou que a celebração do contrato posterior caracterizaria novação contratual apta a fixar um novo prazo estimado de entrega. O Tema 996/STJ veda a vinculação a outro negócio jurídico. Além disso, ao contrário do prazo previsto no termo de reserva, não há, no contrato de promessa de compra e venda, tal informação de forma clara e inteligível, ferindo o direito básico de informação do consumidor e o referido entendimento vinculante.
4. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, nas hipóteses semelhantes à dos autos, o prejuízo do comprador em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel é presumido, e, portanto, apto a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado. A jurisprudência das Turmas Recursais estabelece os lucros cessantes entre 0,5 a 1% do valor do imóvel ou pelo valor de mercado (Precedente: Acórdão no 1168359 ­– 1a Turma Recursal).
5. A correção monetária sobre os lucros cessantes deve incidir a partir de quando se tornou devida cada parcela mensal, conforme Súmula 43/STJ, que define a incidência a partir do efetivo prejuízo. Os juros de mora sobre os lucros cessantes devem incidir a partir da citação, pois constitui o devedor em mora (art. 240/CPC). A correção monetária sobre os juros de obra deve incidir a partir do desembolso da parcela pelo autor, tendo a sentença fixado que os juros devem incidir a partir da citação, como requereu o recorrente (Precedente: Acórdão no 1878785 – 2a Turma Recursal).
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas e, de forma solidária, dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.